Tribunal: TJBA
Processo: 8124935-55.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8124935-55.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: M. L. G. e outros

Advogado(s)
:
NILTON AUGUSTO BOMFIM GAMA DE OLIVEIRA, NATALIA AZEVEDO LOMBA

MAF 07

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTES CONTRATUAIS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO CERCEAMENTO DE DEFESA, À BASE ATUARIAL DOS REAJUSTES E AO DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta por operadora de plano de saúde e manteve sentença que reconheceu a abusividade de reajustes aplicados a contrato coletivo, determinando sua limitação aos índices autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a restituição de valores pagos indevidamente e o pagamento de indenização por danos morais.

2. A embargante sustenta omissão no acórdão quanto a diversas teses recursais, especialmente acerca do alegado cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial atuarial, da aplicação da legislação específica dos planos coletivos, da incidência de precedentes do Superior Tribunal de Justiça, da validade das cláusulas contratuais de reajuste e da inexistência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto às teses suscitadas pela embargante, apta a justificar a integração do julgado nos termos do art. 1.022, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão judicial, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada.

5. O acórdão enfrentou expressamente a alegação de cerceamento de defesa, consignando que a parte foi intimada para requerer provas durante a fase instrutória, não tendo solicitado a realização de prova pericial atuarial naquele momento processual.

6. A decisão também examinou o regime jurídico aplicável aos planos de saúde coletivos, reconhecendo que, embora não estejam sujeitos aos índices previamente fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar para planos individuais, os reajustes devem possuir justificativa atuarial idônea e transparente, sob pena de abusividade à luz do CDC.

7. No caso concreto, concluiu-se que a operadora não demonstrou base técnico-atuarial suficiente para justificar os percentuais aplicados, o que autoriza o controle judicial dos reajustes e legitima a restituição dos valores pagos indevidamente.

8. O acórdão igualmente analisou a existência de dano moral, entendendo configurada falha na prestação do serviço, diante da aplicação de reajustes sem respaldo técnico adequado e da repercussão da conduta na continuidade do tratamento multiprofissional de menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista.

9. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, verifica-se que os embargos buscam apenas rediscutir matéria já decidida, o que é incompatível com a finalidade do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao julgamento, ainda que não examine individualmente todos os argumentos das partes.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CDC, arts. 6º e 51; Lei nº 9.656/1998, art. 16, XI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 952.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8124935-55.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
e como apelados
M. L. G. e outros
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e não acolher os aclaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator